Tribunal: TJES
Processo: 5030097-85.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030097-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JAQUES DE JESUS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5030097-85.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

JAQUES DE JESUS FERREIRA;

RECORRIDOS:JAQUES DE JESUS FERREIRA;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Jaques.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. USO EXCESSIVO DE FORÇA POR AGENTES PENAIS. DANOS FÍSICOS COMPROVADOS. SERVIÇOS MÉDICOS DISPONÍVEL, DESNECESSIDADE DE DETERMINAR OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
encontrava-se em sua cela, quando foi retirado pelos servidores e levado até o banheiro da unidade, onde foram iniciadas as agressões contra ele através de socos, chutes e o excessivo uso de força policial- tendo sido atingido em suas costas por diversas vezes, conforme registro fotográfico realizado pela Defensoria Pública em inspeção ao CDPVV logo após os fatos.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer.

Irresignada, ambas as PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pede pela improcedência dos pedidos sustentando que não há nos autos qualquer comprovação de que houve prática de ato ilícito por parte do ente público. Ao contrário do que fundamentado na r. sentença, as imagens e os depoimentos não são conclusivos quanto à origem das lesões, muito menos se foram provocadas por agentes.

Já JAQUES DE JESUS pede pela reforma da sentença em relação à obrigação de fazer com determinação ao réu garantir tratamento e acompanhamento profissional para suas questões psiquiátricas/psicológicas, bem como para as lesões em seu corpo – com determinação ao Estado para efetuar o translado do requerente enquanto preso, e com estipulação de atendimentos em domicílio ou em região próxima da residência do autor, garantindo-se o transporte de ida e volta, quando da sua colocação em liberdade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA

Em relação ao recurso do Estado, vê-se que está fundamentado principalmente na alegação de que não houve prova de que as lesões causadas no corpo do detento foram feitas por agentes penais.

Em relação este ponto, mencionou o Juízo de Origem que:
“(...) Chama-se atenção o laudo de exame corporal e o registro fotográfico realizado quando do atendimento do ora requerente pela Defensoria Pública, no qual é nítida a presença de 11 (onze) marcas nas costas do Autor
decorrentes do uso de taser (arma de choque)
por parte dos agentes prisionais. Embora o Estado afirme que atuou em legítima defesa e no estrito cumprimento de seu dever legal, vale ponderar que o Autor é detento e não oferecia risco aos servidores altamente armados e preparados para diligências operacionais.”

Note-se que as marcas existentes no corpo do detento foram provocadas por armas de uso dos agentes, sendo a afirmação de que as lesões partiram destes corroboradas pelas imagens Id13932549 e documentos no Id13932567. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

No entanto, ao analisar o acervo probatório dos autos, mormente o laudo do DML (Id. 32806803), termo de depoimento do interno (Id. 32806293), relatório de atuação no CDPVV realizado pelo núcleo de defesa dos direitos humanos operado pela Defensoria Pública do Estado (Id. 32806292), é possível notar que houve excesso de força policial por parte dos agentes públicos da Diretoria de Operações Táticas – DOT–da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A esse respeito, é importante ressaltar que o Estado tem a responsabilidade pela integridade daqueles que estão sob a sua custódia, em consonância ao que está estabelecido no artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral", sendo indenizável qualquer lesão que não decorra de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Chama-se atenção o laudo de exame corporal e o registro fotográfico realizado quando do atendimento do ora requerente pela Defensoria Pública, no qual é nítida a presença de 11 (onze) marcas nas costas do Autor decorrentes do uso de taser (arma de choque) por parte dos agentes prisionais. Embora o Estado afirme que atuou em legítima defesa e no estrito cumprimento de seu dever legal, vale ponderar que o Autor é detento e não oferecia risco aos servidores altamente armados e preparados para diligências operacionais.

De outro modo, pelo extenso conjunto probatório dos autos, é incontroverso que houve uma lesão causada ao Autor no interior de estabelecimento gerido pelo Estado, a partir de condutas excessivas praticadas por agentes públicos. Logo, entendo por verificada a falha na prestação do serviço público, ficando evidenciado, pois, o nexo de causalidade entre o fato e o resultado danoso.

Assim, tenho por comprovadas as origens da lesão, sendo correta a conclusão do Juízo de Origem de que houve excesso, principalmente por contarem ao menos 11 marcas do uso de teaser.

Portanto, a responsabilidade do Estado foi corretamente reconhecida.

RECURSO DO AUTOR

Já o Autor pede pela reforma da sentença em relação à obrigação de fazer com determinação ao réu garantir tratamento e acompanhamento profissional para suas questões psiquiátricas/psicológicas, bem como para as lesões em seu corpo – com determinação ao Estado para efetuar o translado do requerente enquanto preso, e com estipulação de atendimentos em domicílio ou em região próxima da residência do autor, garantindo-se o transporte de ida e volta, quando da sua colocação em liberdade.

Afirma ainda que a indenização por danos morais foi fixada em patamar insuficiente, pedindo pela sua majoração.

Quanto à obrigação de fazer, entendeu o Juízo de Origem que “(...)
Todavia, entendo pela improcedência quanto aos pedidos de obrigação de fazer para que o Estado possa garantir tratamento e acompanhamento profissional para as questões psiquiátricas/psicológicas do Autor, uma vez que tais tratamentos estão disponíveis na rede pública, pelo sistema do SUS e podem ser solicitados na própria unidade prisional.“

Afirma que por ter sido o Estado o causador das lesões, deve ser condenado em obrigação de fazer. No entanto, concordo com o Juízo de Origem,
sendo certo que já existindo os serviços médicos necessários na própria unidade, não há que se falar em uma obrigação específica no caso concreto
.

Em relação aos danos morais, entendo que não cabe majoração, pois fixado em patamar razoável e adequado, ainda mais por ser constatar que embora com excesso, a contenção se mostrou necessária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95
,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade do AUTOR em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)